Tribunal: TJSP
Processo: 1054328-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Estabelecimento comercial autuado pelo PROCON-SP por ofensa ao art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual n. 14.592/2011. Afirmada insuficiência de placas de aviso aos consumidores acerca da restrição de venda para menores e disposição de bebidas alcoólicas em estandes não individualizados, juntamente com outros produtos. Anulação. Acolhimento. Verossimilhança da

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Estabelecimento comercial autuado pelo PROCON-SP por ofensa ao art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual n. 14.592/2011. Afirmada insuficiência de placas de aviso aos consumidores acerca da restrição de venda para menores e disposição de bebidas alcoólicas em estandes não individualizados, juntamente com outros produtos. Anulação. Acolhimento. Verossimilhança da alegação da autora de que bebidas mencionadas pelo PROCON-SP não estariam à venda, mas usadas em evento promocional. Separação dos produtos que se mostra razoável frente ao porte do estabelecimento comercial. Fotografias trazidas pela autora que comprovam a existência de placas no estabelecimento. Autuação que, no caso, mostra-se indevida. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.